Tribunal: TJDFT
Processo: 0723067-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MAIOR DE 18 ANOS. EXIGÊNCIA DE FREQUÊNCIA MÍNIMA. DESARRAZOÁVEL. CAPACIDADE INTELECTUAL COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O agravante, aos 18 (dezoito) anos completos, foi aprovado no vestibular do Centro Universitário de Brasília – CEUB, para o curso superior de Direito, sem que houvesse concluído o ensino médio. Alega que, ao solicitar à agravada sua matrícula no curso supletivo, obteve negativa da instituição, tendo em vista a exigência de que o “aluno cumpra 01 (um) semestre para cada ano a cursar”, nos termos da Resolução n. 02/2023-CEDF.
2. Consoante preconiza o art. 38, § 1o, II, da Lei n. 9.394/96, os exames de cursos supletivos, no que se referem à conclusão do ensino médio, realizar-se-ão para os maiores de 18 (dezoito) anos.
3. À luz do comando exarado no art. 208, V, da Constituição Federal, é dever do Estado garantir o acesso aos níveis mais elevados de ensino, pesquisa e criação artística, segundo a capacidade de cada um. Em outras palavras, o critério capacitário possui guarida constitucional e, por consequência, deve ser considerado em conjunto com o critério baseado em idade.
4. Demonstrado que o agravante, aos 18 (dezoito) anos completos, porém antes da conclusão do ensino médio, foi aprovado no vestibular para curso de ensino superior, e que dispõe de tempo exíguo para apresentação da documentação pertinente a fim de garantir a vaga conquistada mediante mérito individual, revela-se desarrazoável obstar a matrícula do agravado em curso supletivo tão somente com base em exigência de frequência mínima, como condição para a aceleração de estudos, com fundamento na Resolução no 02/2023 – CEDF. Precedentes.
5. É cediço que foi julgado, em 3/5/2021, o incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 13 (processo n. 0005057-03.2018.807.0000), tendo a Câmara de Uniformização desta Corte firmado o seguinte entendimento: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.”
6. Contudo, contra o respectivo acórdão interpuseram Recurso Especial e Recurso Extraordinário, os quais, admitidos, nos termos do § 1o do art. 987 do CPC, possuem efeito suspensivo ex legis, de forma que a orientação firmada no julgamento de mérito do incidente não guarda, até o presente momento, efeito vinculante e, nessa medida, não há violação ao art. 927, III, do CPC, conforme entendimento consolidado no STJ, ad litteris: (...) 2. A decisão que não aplica de imediato o comando do IRDR desafiado por apelo especial não ofende a autoridade daquele, uma vez que os efeitos do incidente se encontram suspensos enquanto não julgado o recurso excepcional (art. 982, § 5o, do CPC), ou seja, não havendo IRDR com força obrigatória em vigor, não se estaria diante de nenhuma das hipóteses de reclamação (art. 988 do CPC). (...) 5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.976.792/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/5/2023, DJe de 20/6/2023)
7. Recurso conhecido e provido.